Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85, § 2o do Código de Processo Civil-CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Quando há possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, o montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais junto com o valor da condenação por danos morais.
3. Na hipótese, infere-se do acórdão do julgamento da apelação que, na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios não se refere apenas ao valor da condenação por danos morais, de modo a abranger o valor econômico da obrigação de fazer.
4. A decisão deve ser reformada para estabelecer que o percentual fixado a título de honorários advocatícios incide sobre toda a condenação, ou seja, sobre a obrigação de fazer e sobre os danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.